Tribunal: TJMT
Processo: 1019654-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019654-20.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0019-21 (AGRAVADO), GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - CPF: 643.850.867-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEANDRO DAUMAS PASSOS - CPF: 032.269.747-69 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0019-21 (AGRAVANTE), LEANDRO DAUMAS PASSOS - CPF: 032.269.747-69 (ADVOGADO), GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - CPF: 643.850.867-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS AGRAVOS INTERNOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 150 DO CTN. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Supergasbras Energia Ltda contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da contribuinte para limitar a multa tributária ao patamar máximo de 100% do valor da obrigação principal. O ente estatal sustenta que a penalidade aplicada não ultrapassa o referido limite. A empresa agravante, por sua vez, suscita nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade e, no mérito, defende a ocorrência de decadência do crédito tributário ou, alternativamente, a redução da multa por alegado efeito confiscatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo relator violou o princípio da colegialidade; e (ii) saber se a multa tributária aplicada possui caráter confiscatório; (iii) ou, se houve decadência do crédito tributário diante do regime previsto no Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula no 568 do STJ, especialmente porque eventual inconformismo pode ser submetido ao órgão colegiado por meio de agravo interno.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a multa tributária punitiva somente assume caráter confiscatório quando ultrapassa o patamar de 100% do valor da obrigação principal, funcionando o valor do tributo como limite da sanção fiscal.

5. No caso concreto, a multa aplicada supera o montante do tributo devido, razão pela qual se mostra adequada a limitação da penalidade ao percentual máximo equivalente a 100% da obrigação principal.

6. Não se configura decadência do crédito tributário quando inexistente declaração do contribuinte, hipótese em que se aplica a regra do art. 173, I, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

7. Considerando que o crédito poderia ser lançado em 2003 e que a constituição definitiva ocorreu com a notificação do auto de infração em 21-11-2008, verifica-se que a constituição do crédito ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto na legislação tributária.

IV. DISPOSITIVOS E TESE

8. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, sendo assegurado o controle pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

2. A multa tributária punitiva somente assume caráter confiscatório quando excede o patamar de 100% do valor da obrigação principal.

3. Na ausência de declaração do contribuinte, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário rege-se pelo art. 173, I, do CTN.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; CTN, arts. 150, §4o, e 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.06.2020; Súmula no 568/STJ; STF, precedentes sobre limitação de multa tributária ao patamar de 100% do tributo.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1019654-20.2018.8.11.0041

AGRAVANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Internos interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro por
Supergasbras Energia Ltda
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 343127855, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo particular, a fim de determinar que a multa aplicada seja equivalente a no máximo 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

O Estado de Mato Grosso, em resumo, discute que a multa aplicada não excede 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, a corresponder a 60% (sessenta por cento) da cobrança principal.

Neste sentido, requer que seja afastada a determinação imposta.

O outro recorrente aponta, preliminarmente, que o apelo interposto não poderia ter sido julgado de forma monocrática, uma vez que não incide qualquer das circunstâncias do artigo 932 do Código de Processo Civil.

No mérito, dispõe a decadência do crédito cobrado, a regular a necessidade da observação do instituto a partir do que consigna o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Por fim, argumenta que o valor atribuído à multa, mesmo com a redução, também possui efeito confiscatório, já que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, então, a anulação da decisão proferida, e, alternativamente, a anulação da cobrança, ou redução da multa.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso dispõe sua defesa no ID no 342580861, e a outra parte no ID no 355849361.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como disposto no relatório, o recorrente Supergasbras Energia Ltda dispõe a nulidade da decisão monocrática, por violação ao princípio da colegialidade.

Aduz que, a decisão unipessoal só é possível mediante os elementos autorizadores, constantes no artigo 932 do Código de Processo Civil, o que não se revela no julgamento estabelecido.

Ocorre que, O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que:
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual aplicou o entendimento sedimentado acerca da decadência, e da multa com efeito confiscatório.

Conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

Não há, então, qualquer violação, ou prejuízo a ser percebido pelo Recorrente, uma vez que por meio de Agravo Interno, eventual necessidade do colegiado será suprida.

Consigna-se, então, a
rejeição
da presente preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravos Internos interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro por
Supergasbras Energia Ltda
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 343127855, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo particular, a fim de determinar que a multa aplicada seja equivalente a no máximo 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Como mencionado no relatório, foram interpostos dois recursos, com objetivos diferentes. O Estado de Mato Grosso almeja o reestabelecimento do valor da multa, e o particular a anulação do crédito, em razão da decadência, ou uma maior redução da multa.

Pois bem.

É certo que, a questão alusiva à multa pode ser tratada de forma conjunta, uma vez que o entendimento decorre da mesma fundamentação, qual seja, o entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, e que a multa imposta não pode exceder 100% do valor da obrigação principal.

Confira-se o entendimento:

Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Multa punitiva. Alegado efeito confiscatório. Patamar de 100%. Agravo não provido.

[...]

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo.

4. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, que entende que multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório.

[...]

(ARE 1579133 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-2-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 13-3-2026

PUBLIC 16-3-2026)

Como pode ser avaliado, a multa só possui caráter confiscatório – desproporcional e desarrazoado – se estiver fixada em valor superior ao equivalente a 100% (cem por cento) da obrigação principal.

Averígua-se da própria Certidão de Dívida Ativa (ID no 350460398), que a obrigação principal alcança o valor de R$ 107.941,36 (cento e um mil novecentos e quarenta e um reais trinta e seis centavos), sendo que a multa é no valor de R$ 200.088,74 (duzentos mil oitenta e oito reais setenta e quatro centavos).

Nesta toada, é indubitavelmente superior ao valor do tributo, e por esta razão não pode prosperar.

Com relação à decadência, reforça-se o disposto na decisão monocrática. O artigo 150 do Código Tributário Nacional só é aplicado nos casos em que a declaração é entregue por parte do contribuinte.

Sendo que, conforme o § 4o do referido dispositivo, o fisco possui prazo quinquenal para homologar a declaração, ou determinar alguma retificação.

No caso dos autos, entretanto, não houve qualquer documentação entregue por parte do ora recorrente, logo, a contagem da decadência deve seguir o disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, este que prevê:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Avalia-se que, no caso dos autos, o vencimento do crédito (momento em que o crédito poderia ser lançado) se deu em
1o-2-2003
(ID no 318095715), logo, o termo inicial da decadência é
1o-1-2004
.

A constituição definitiva do crédito se deu mediante a notificação do Auto de Infração (Súmula 622 do STJ), em
21-11-2008
(ID no 318095713 – fl. 2).

Destarte, dentro do prazo legal disposto acima, e, por esta razão, não há que se falar na decadência.

Por todo o exposto,
DESPROVEJO
os Recursos de Agravo Interno, a manter incólume a decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026